Tribunal: TJES
Processo: 5005882-74.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005882-74.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA PEREIRA LEAL
RECORRIDO: LUIZ ANTONIO MATTOS MEDINA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005882-74.2021.8.08.0048

RECTE.: ANGELA PEREIRA LEAL

RECDO.: LUIZ ANTONIO MATTOS MEDINA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C⁄C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DIREITO DE VIZINHANÇA. ANIMOSIDADE ENTRE VIZINHOS. RECLAMAÇÕES REITERADAS E INFUNDADAS DE BARULHO EXCESSIVO. ABUSO DE DIREITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese da parte autora

A autora alega, em síntese, que vem sofrendo perseguição por parte de seu vizinho, mediante realização de denúncias infundadas de barulho no apartamento da Recorrente, que fica acima do seu, bem como ligações, via interfone, em horários inoportunos, com o intuito perturbar a paz da Recorrente. Aduz ainda que as reclamações passaram a ser constantes e concentradas no período noturno, chegando ao ponto de o condomínio arcar com um decibelímetro para apurar o nível de ruído em sua residência, sem jamais constatar barulhos não suportáveis ou superiores ao que prevê a legislação vigente (conforme documento ao ID. 2042402). Por este motivo, ajuizou a presente demanda, pugnando que o requerido se abstenha de fazer reclamações infundadas ao condomínio, bem como para abster-se de interfonar e/ou requerer ao porteiro do condomínio que interfone diretamente ao apartamento da Requerente diante de denúncias infundadas e desarrazoadas de barulho que nunca existiram, bem como seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 2042508) pugnando pela reforma da sentença objurgada, de forma a julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Tese da ré

Apresentou Contrarrazões recursais ao ID. 2042513, pugnando pela manutenção da sentença recorrida em sua integralidade.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 2042505) dispôs que: “Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do inciso I, do art. 487 do CPC/15”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente, nos termos do art. 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

O cerne da questão cinge-se em analisar se houve violação ao direito de vizinhança de forma suficiente capaz de ensejar indenização por danos morais. Na análise das provas colacionadas aos autos, observo que a autora se sente lesada pela atitude do réu no que tange ao uso de seu imóvel residencial, haja vista as inúmeras reclamações infundadas de barulho feitas pelo requerido ao condomínio.

Pois bem. A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inciso X, que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.

O Código Civil, no capítulo que regulamenta o uso anormal da propriedade referente aos direitos de vizinhança, estabelece no art. 1.277 que “O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha”.

Os atos prejudiciais à propriedade podem ser ilegais quando configurar ato ilícito, ou abusivos quando causarem incômodo ao vizinho, devendo ser observado os limites ordinários de tolerância.

O art. 1.335, inciso I, do Código Civil prevê que “São direitos do condômino: I – usar, fruir e livremente dispor das suas unidades”.

É possível extrair das normas legais que o direito de propriedade não é absoluto, encontrando limites nos direitos de vizinhança, estabelecidos com o fim de conciliar os interesses dos vizinhos, visando à paz social; todavia, não se pode exigir do vizinho ausência total de barulhos, sob pena de responsabilizá-lo por qualquer ruído proveniente de situações do dia a dia.

Não se pode olvidar que o autor possui o direito de ir e vir assegurado pela Constituição Federal, principalmente, dentro de sua residência, não sendo possível obrigá-lo a exercer uma rotina pré-determinada, lhe impedindo de transitar pela casa durante a noite, receber amigos, fazer uso do banheiro, dentre outras situações normais.

Ademais, saliento que quem se sujeita a viver em um apartamento deve estar disposto a não ser detentor do silêncio absoluto em sua residência; isto porque, naturalmente, os seres humanos fazem barulho ao caminhar, se alimentar, limpar a casa ou fechar uma porta - situações que, quando realizadas dentro da normalidade, não podem ser tidas como afrontas.

Neste passo, importa dizer que ninguém mais no condomínio tem qualquer reclamação acerca da autora e sua família, somente o requerido, sendo que estas decorrem de uma ausência de razoabilidade da parte reclamada que optou por morar em condomínio residencial.

Embora o requerido alegue que os ruídos seriam produzidos durante todo o dia, em especial no período noturno, não há comprovação de que tenham sido excessivos ou persistentes, fato que restou comprovado através de teste com medidor de barulho, conforme relatório ao ID. 2042402.

Saliento, nesta oportunidade, que a reclamação de perturbação de sossego de outrem constitui exercício regular de direito, devendo ser combatidos todos os atos atentatórios ao direito de vizinhança, e, entretanto, o referido direito não pode ser utilizado como uma forma indireta de perturbar o sossego de seu vizinho, ainda mais que se tratam de imputações sem lastro em um mínimo de prova, nem qualquer evidência da prática de ato ilícito ou abusivo, sob pena de configurar abuso de direito gerando responsabilidade civil do reclamante.

Observo que as reclamações apresentadas perante o condomínio ultrapassaram o razoável e a boa-fé que deve existir entre as pessoas que convivem em sociedade, principalmente considerando que a autora e sua família jamais tiveram qualquer tipo de reclamação de quaisquer outros vizinhos do condomínio.

Nesta esteira, evidente que o recorrente utilizou em excesso seu direito de reclamação, tendo violado com isso o sossego, a tranquilidade e a paz da recorrente. No caso dos autos, há reclamação acerca do uso de instrumento de sopro, praticado pelo filho da autora algum tempo atrás, já discutido em outra ação entre as partes, bem como barulhos de móveis sendo arrastados, queda de objetos no chão e circulação de pessoas dentro de sua própria residência; ruídos que não fogem à normalidade daqueles produzidos por qualquer família em seu dia a dia.

O síndico do condomínio, ao ser inquirido em audiência (ID. 2042496), informou que, dentre os condôminos, somente o Sr. Luiz formulou reclamações contra a autora junto a administração; informou, ainda, que o condomínio adquiriu um decibelímetro com a finalidade de apurar as reclamações do requerido, todavia, mesmo após diversas medições, não foi possível concluir que os ruídos do apartamento da autora seriam superiores ao permitido em Lei.

Ademais, no dia em 14/06/2021, a autora registrou boletim de ocorrência narrando os fatos tratados neste processo (ID. 2042403). Por meio deste, a recorrente informa que “ATÉ ONDE NOS CONSTA DENTRO DA RESIDÊNCIA DO SR LUIZ NÃO FOI DETECTADO PELO MEDIDOR NEM BARULHOS MÉDIOS PARA ALGUM EVENTUAL INCÔMODO PERMITIDO POR LEI(O BARULHO FOI MEDIDO DURANTE O PERÍODO DE AULA ,QUE O DENUNCIANTE SE QUEIXAVA). MESMO QUANDO ACHAMOS QUE JÁ ESTAVA TUDO RESOLVIDO, COMEÇAMOS A TER LIGAÇÕES CONSTANTES E INSISTE EM NOSSO INTERFONE, QUE QUANDO ATENDIDO ERA DESLIGADO. O SÍNDICO NOS ALERTOU DE QUE O SR LUIZ CONTINUAVA COM DENÚNCIAS SOBRE BARULHOS CONSTANTES EM NOSSA CASA ATE DURANTE A MADRUGADA”.

Com efeito, o requerido também registrou boletim de ocorrência, no dia 13/07/2021 (ID 2042495), por meio do qual comprova que “o síndico notificou o ap 202, devido às minhas constâncias reclamações junto à portaria, assim como, os meus registros no livro de registros do condomínio”.

O relatório de teste com medidor de barulho sonoro também foi juntado à inicial (ID. 2042402), e comprova não somente um número exagerado de reclamações por parte do requerido, como também que os ruídos gerados no apartamento da autora estavam dentro do limite permitido pela legislação.

Diante do exposto, observo que o requerido não se desincubiu de comprovar a ocorrência dos barulhos no apartamento da recorrente, nem mesmo após a utilização de um decibelímetro para medição de ruídos e barulhos; ademais, não há dúvidas de que o réu desrespeitou o sossego da autora, efetuando ligações à portaria de forma reiterada e insistente, realizando diversas denúncias à administração do edifício, inclusive através do síndico e funcionários do condomínio, e supostamente interfonando para a sua residência em horários inoportunos. Neste ínterim, é certo que o exercício abusivo desse direito configura ato ilícito (CC, art. 186) e sujeita o infrator ao dever de indenizar os danos cometidos.

Assim, diante de toda fundamentação acima, restou evidenciado que o requerido, ora recorrido, abusou do seu direito de reclamar, posto que procedeu de forma exagerada e desproporcional, causando comprovado transtorno a recorrente, devendo cessar com a referida conduta.

De bom alvitre consignar que o mesmo não está impedido de reclamar caso haja eventual e futura perturbação de seu sossego, desde que devidamente justificada e que guarde os limites de razoabilidade e proporcionalidade.

Deixo de fixar astreintes no presente caso, face a aparente animosidade envolvendo as partes, sob pena desta acabar funcionamento como medida que não traga a paz social almejada. Nada obsta que, em havendo descumprimento da obrigação de não fazer, em sede de cumprimento de sentença o juízo de piso fixe valor à título de multa diária.

Superadas tais questões, passo à análise da existência dos danos morais. O dano moral pressupõe um sofrimento íntimo que se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, causando-lhe prejuízos que ultrapassam o âmbito patrimonial, atingindo a esfera psíquica do ofendido de forma a acarretar-lhe um sentimento de dor ou de humilhação, gerando o dever de indenizar.

Entendo que a indenização por danos morais seja devida no caso em análise, eis que é incontestável o abalo moral, a humilhação e o sofrimento ocasionados diante das constantes reclamações, infundadas, que resultaram em transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, atingindo a esfera moral da autora, motivo pelo qual esta situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Assim, considerando o caráter coercitivo e pedagógico da indenização e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento ilícito, tenho como justo o valor da indenização no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), fixando a data da deste julgado como marco da fixação dos juros e correção monetária, face a inexistência de mora anterior.

Isto posto, observo que a sentença objurgada merece reforma nos termos da fundamentação supra.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para: (a) Obrigar o requerido a abster-se de efetuar reclamações constantes e/ou infundadas sobre o barulho no imóvel da requerente, bem como abster-se de realizar contato direto junto à autora, direcionando qualquer possível reclamação à portaria do condomínio; e, (b) Condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais, em quantum fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), a ser corrigido monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês, a contar deste julgamento. Sem condenação em custas ou honorários, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.